Tribunal: TJSP
Processo: 2046515-30.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Reconhecimento da formação de grupo econômico – Adequação – Pessoas jurídicas situadas no mesmo local, com atividades semelhantes e que foram integradas pelo mesmo sócio, com atuação conjunta na prática de fraudes, com abuso das respectivas personalidades jurídicas, como já reconhecido em inúmeros precedentes – Personalidade jurídica da

Ementa:
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Reconhecimento da formação de grupo econômico – Adequação – Pessoas jurídicas situadas no mesmo local, com atividades semelhantes e que foram integradas pelo mesmo sócio, com atuação conjunta na prática de fraudes, com abuso das respectivas personalidades jurídicas, como já reconhecido em inúmeros precedentes – Personalidade jurídica da executada que não pode obstaculizar o recebimento do crédito ao qual faz jus o exequente – Precedentes – Recurso improvido.